Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ARTIGO 331). EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA A CONFISSÃO DO ACUSADO, NA MEDIDA EM QUE FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("o que vocês querem aí seus merdas?!”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 23.5.2020, às 22h40, na Quadra 601, conjunto 12, Lote 8, no LT 8-B, Recanto das Emas/DF, realizavam atendimento a suposta ocorrência de “espancamento”.

II. Recurso do réu: inexistência de crime e minoração da pena.

A. Contexto probatório. Harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.476/2020 – ID 33377892, p. 8/10). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelos policiais militares E.P.B. e L.O.V.M., os quais foram contundentes ao afirmar que, durante apuração à suposta ocorrência de “espancamento” e após ter sido franqueada pela testemunha I.R.O. a entrada deles à residência, o acusado, que estaria do lado de fora da casa, os teria recebido com agressividade e ofendido com as expressões injuriosas (IDs 33377934 e 33377935).

B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pela testemunha I.R.O., pela informante L.T.C. e pelo acusado (retorsão imediata a xingamentos supostamente proferidos pelos policiais militares) se mostra destoante do acervo probatório, a não respaldar o argumento de inexistência do crime, sobretudo porque as informações prestadas por eles guardam contradição entre si, uma vez que: (a) a testemunha I.R.O. teria dito que, após ter autorizado a entrada dos policiais à sua residência, teria iniciado uma discussão entre o acusado e eles, os quais estariam a xingar o réu; e (b) o próprio acusado teria afirmado que não viu os policiais adentrarem a residência, porquanto estaria dentro da viatura.

C. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

D. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 331 do Código Penal. Inconsistente a primária tese recursal de atipicidade da conduta.

E. Lado outro, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecimento da confissão do acusado nos casos em que a atenuante (confissão) servir como fundamento à condenação, “pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). Incidência da Súmula n. 545/STJ. 6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Precedentes. [...]”. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe. 30/04/2020.

F. Nesse passo, em razão de o acusado ter confirmado, em juízo, que teria xingado os policiais militares, ainda que sob a alegação de retorsão imediata, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão “qualificada” (tese recursal secundária), a qual se compensa com a agravante da reincidência do acusado (reconhecida na sentença), a resultar o redimensionamento da pena a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, que é tornada “definitiva” à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena. No mais, mantidos o regime semiaberto e demais termos da sentença.

III. Recurso do Ministério Público: falta de proporcionalidade à pena fixada.

A. No que concerne à dosimetria da pena, à míngua de critérios matemáticos legais, deve o julgador se valer de fatores razoáveis e proporcionais, em sentido estrito, à valoração de cada circunstância "judicial” (CP, art. 59) ou legal (CP, art. 61). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão 1049664, DJE 19.9.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 950412, DJE 29.6.2016.

B. No caso concreto, em razão da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base do delito do art. 331 do CP foi majorada em 22 (vinte e dois) dias (“1/8 da pena-base”), o que, a partir das penas mínimas abstratamente fixadas, não revela a falta de proporção ao aumento então fixado, na medida em que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

C. Na etapa intermediária (e final à míngua de causas de aumento e de diminuição), o juízo a quo, diante da reincidência do autor do fato, elevou a reprimenda da infração penal em 1 (um) mês e 3 (três) dias (“critério jurisprudencial de 1/6”), o que, dentro deste quadro, mostra-se devida e juridicamente justificado.

D. Não prospera, pois, o recurso ministerial.

IV. Recurso do Ministério Público conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir a pena para 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Mantidos os demais termos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o).